Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em face da decisão monocrática do colendo STF, recebo a competência. Em princípio, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao que foi atribuído à ação onde proferida a decisão rescindenda. Excepcionalmente se admite que o valor corresponda ao efetivo benefício com a procedência do pedido rescisório. No caso em apreço, a ação civil pública onde foi proferido o acórdão que se pretende rescindir teve como valor da causa R$ 1.031.300,00, o que corresponderia, em tese, às remunerações dos candidatos aprovados e não nomeados e ou do contrato da empresa contratada para o fornecimento dos servidores terceirizados que estariam ocupando indevidamente as vagas dos candidatos aprovados no concurso. O referido valor não foi objeto da respectiva impugnação, subsistindo quando da prolação da sentença e do acórdão, razão pela qual deve ser considerado para fixação do valor da causa na presente rescisória. Assim, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias proceder a emenda, retificando o valor da causa e procedendo-se ao recolhimento das custas adicionais e também do depósito do art. 968, II, do CPC. A Secretaria da Câmara deverá providenciar a correção da autuação no sistema do PJe para que o presente feito tramite como ação rescisória. Intimem-se. Brasília/DF, de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora